Tribunal: TJDFT
Processo: 0706334-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706334-66.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SYDLE SISTEMAS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Sydle Sistemas Ltda. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública, que, em mandado de segurança preventivo impetrado contra ato atribuído ao Diretor-Presidente e ao Superintendente da Unidade de Administração Geral da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, indeferiu o pedido liminar apresentado na petição inicial (ID 215581461 do processo n. 0718784-21.2024.8.07.0018). Os embargos de declaração opostos contra a referida decisão não foram conhecidos (ID 224860554 do processo de origem). Nas razões recursais (ID 69043456), a parte agravante relata que, em março de 2022, formalizou o Contrato n. 2/2022 com a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF), com prazo de vigência de 36 (trinta e seis) meses. Explica que o objeto contratual é a prestação de serviços especializados em tecnologia da informação, incluindo a implementação de soluções para automação de processos e gestão de dados e conteúdo. Afirma que, ao longo da execução contratual, a Administração Pública atestou a qualidade dos serviços prestados por meio do Relatório da Prova de Conceito, dos Termos de Homologação e do Atestado de Capacidade Técnica emitido pela própria FAPDF. Alega que a FAPDF, sem justificativa plausível, publicou, em 10 de agosto de 2023 (três meses após a última homologação), a Instrução n. 13 para suspender unilateralmente o contrato e interromper os pagamentos pelos serviços prestados. Aduz ter sido notificada, pela primeira vez, em 2 de fevereiro de 2024, sobre as supostas irregularidades na prestação dos serviços, com fundamento no Relatório n. 6/2023. Expõe que o referido relatório apontou que o sistema “não alcançou os resultados esperados” e que havia “necessidade de ajustes”. Narra que, vinte dias após a primeira notificação, em 24 de fevereiro de 2024, a FAPDF rescindiu unilateralmente o Contrato n. 2/2022, com fundamento no art. 78, I, da Lei n. 8.666/93, e instaurou processo administrativo para apuração de responsabilidade. Informa ter apresentado defesa e recurso administrativos, mas a rescisão unilateral do contrato foi mantida. Menciona o Relatório n. 2/2024 – FAPDF/SUAG, no qual foram aplicadas as seguintes penalidades: “(i) ressarcimento ao erário dos valores pagos pelo Poder Público durante a execução do contrato, no montante de R$ 1.073.389,05; (ii) multa administrativa, arbitrada em R$ 437.000,00; (iii) suspensão de contratar com a Administração Pública Distrital por 12 meses e (iv) recomendação expressa para que o Diretor-Presidente aplicasse a penalidade de declaração de inidoneidade, impedindo-a de contratar com a Administração Pública”. Esclarece que, por meio do mandado de segurança impetrado na origem, busca evitar a aplicação da declaração de inidoneidade (impedimento de contratar com a Administração Pública), tendo em vista a gravidade da sanção e o risco de impactos irreversíveis às atividades empresariais. Ressalta que a ação não visa discutir o mérito das demais penalidades aplicadas. Aponta a presença de elementos capazes de demonstrar a probabilidade do direito, principalmente os documentos emitidos pela FAPDF quanto à regularidade dos serviços prestados. Discorre sobre os princípios da graduação das penalidades, da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 87 da Lei n. 8.666/93 e no art. 2o da Lei n. 9.784/99. Defende que “a ausência de advertências, a inexistência de comprovação de má-fé, a homologação expressa dos serviços prestados e a falta de medidas corretivas prévias evidenciam a ilegalidade da sanção aplicada”. Sustenta que a declaração de inidoneidade sem notificação prévia ou concessão de prazo para regularização da falha na execução do contrato representaria violação ao edital, às disposições contratuais e aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Argumenta que “a FAPDF, ao aprovar os serviços e posteriormente aplicar sanções desproporcionais, feriu a confiança legítima da agravante e violou os princípios da legalidade, da moralidade e da segurança jurídica.”. Menciona a teoria dos motivos determinantes, “segundo a qual a validade dos atos administrativos está vinculada à veracidade dos motivos que os fundamentam”. Destaca que, caso sua inidoneidade seja declarada, será impedida de participar de licitações e celebrar novos contratos com a Administração Pública, o que impactaria diretamente sua subsistência econômica e sua posição no mercado. Acrescenta que “a inidoneidade não é apenas uma restrição jurídica, mas um fator que compromete a reputação e a credibilidade da empresa no setor de tecnologia e inovação, afastando potenciais clientes e parceiros comerciais, inclusive na iniciativa privada”. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão “de qualquer medida tendente à aplicação da penalidade de inidoneidade”. Ao final, pede que a decisão recorrida seja reformada. Preparo recolhido (ID 69045979). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal prevê que a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, passa-se a apreciar o pedido liminar apresentado na peça recursal. De acordo com os documentos disponíveis nos autos, o Contrato n. 2/2022 foi firmado entre a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) e a Sydle Sistemas Ltda., ora agravante. O objeto contratual é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de informática, gestão de conteúdo, gestão do relacionamento com o cidadão e gestão de dados, em conjunto com os serviços de instalação, configuração, customização, manutenção, suporte técnico, treinamento e tutoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, consoante o Edital de Pregão Eletrônico n. 104/2021- COLIC/SCG/SPLAN/SEEC-DF. Por meio da Instrução n. 13, de 8 de agosto de 2023, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal n. 151, em 10 de agosto de 2023, o Diretor-Presidente da FAPDF determinou (i) a suspensão imediata do contrato supracitado pelo prazo de noventa dias, podendo ser prorrogado por iguais períodos sucessivos; (ii) a suspensão imediata de pagamentos relativos à relação contratual; (iii) a reunião de todos os processos administrativos que se referem ao contrato; (iv) a remessa do processo unificado para a Unidade de Controle Interno e Gestão de Riscos (UCIGR). O referido ato expôs os seguintes motivos para as medidas adotadas (ID 215279270 dos autos de origem): Art. 1o Tendo chegado ao conhecimento do Conselho Diretor desta Fundação que houve um aumento considerável de reclamações junto à ouvidoria devido às constantes falhas no sistema FAPDF One, conforme consta na conclusão do relatório trimestral da ouvidoria (DOC.118509509); Que devido a tais falhas o Conselho Diretor, ouvindo a procuradoria jurídica, decidiu por republicar os editais. Edital no 08/2023, Edital no 03/2023 Edital no 009/2023, Edital 10/2023, Edital no 11/2023 e o Edital no 12/2023. Sendo conhecedor de que a Superintendência Científica, Tecnológica e de Inovação apontou diversas falhas e lacunas consideradas fundamentais para o uso básico do sistema e que a empresa contratada aponta as correções dessas falhas como “melhorias” e assim utiliza o banco de horas do contrato. Que há dissenso entre o que seriam “melhorias”, “customização” e o que é falha na entrega do contratado. Tendo em vista que o Despacho da comissão executora FAPDF/PRES/CFA02/2022 SEI no (118000336) datado de 19 de julho de 2023 aponta vários dados e fatos que são, no mínimo, questionáveis. Avaliando o contrato, verifica-se que há valores a serem pagos por “assinaturas de usuários” e por “submissões” e sabendo que nenhum destes itens está sendo efetivamente utilizado; Finalmente, considerando que o sistema referido não está apto para uso por esta Fundação, tampouco pelos pesquisadores/proponentes/usuários externos. DETERMINO: 1. A suspensão imediata do contrato celebrado entre a FAP-DF e a empresa SYDLE pelo prazo de 90 dias, podendo ser prorrogada por iguais períodos sucessivos. 2. A suspensão imediata de todo e qualquer pagamento relativo ao contrato entre FAPDF e a empresa SYDLE; 3. A reunião de todos os processos SEI que atinem ao referido contrato em um único processo; 4. A remessa do referido processo unificado para a Unidade de Controle Interno e Gestão de Riscos - UCIGR, para avaliação de eventuais falhas e/ou riscos; 5. Após, retornem os autos para este gabinete, com nota técnica da UCIGR para nova avaliação e eventual tomada de providências. Em 8 de dezembro de 2023, a Comissão de Fiscalização e Acompanhamento do Contrato n. 2/2022 elaborou o Relatório n. 6/2023, no qual conclui que o sistema não atingiu os resultados esperados. A equipe enfrentou desafios durante a implantação e identificou a necessidade de ajustes para garantir seu funcionamento. Segundo o referido documento, a Comissão entendeu que a ferramenta de trabalho não proporcionou a facilitação adequada para as atividades desenvolvidas na FAPDF, pois não atendeu aos requisitos mínimos para a condução de um processo de contratação e acompanhamento, prejudicando, inclusive, a análise das propostas. A Comissão mencionou, ainda, o considerável número de reclamações recebidas na ouvidoria a respeito das constantes inconsistências no sistema FAPDF One. Diferentemente do que alega a parte agravante, existem, em uma primeira análise, indícios de que a FAPDF deu oportunidade para a empresa contratada se manifestar e solucionar as inconsistências relatadas, as quais, contudo, não foram resolvidas. Por esse motivo, a Comissão de Fiscalização e Acompanhamento sugeriu a prorrogação do prazo de suspensão do contrato e a instauração de processo para aplicação de sanções administrativas. Segue trecho do Relatório n. 6/2023 que menciona esse ponto (ID 215279274, p. 3, do processo de origem): E, mesmo após as reuniões presenciais realizadas na sala de reuniões da FAPDF nos períodos de 25/9/2023 a 29/9/2023 e 30/10/2023 a 1/11/2023, as quais geraram os documentos denominados Memória de Reunião (123630840); (123722579); (123791655); (123876350); (123898482); (126337892); (126357907); (126371040); (126381312), devidamente revisados pelos representantes das Coordenações desta fundação (COOTI, COOBE, COOTEC e COOAC) para tratar dos ajustes e melhorias, de acordo com o Despacho FAPDF/SUCTI (127892843), a contratada, até a presente data, não enviou resposta quanto às soluções e adequações possíveis para os pontos discutidos, tampouco uma devolutiva que demonstrasse as funcionalidades propostas para o sistema. Diante dessa situação, considerando a ausência de entrega das melhorias, sugere-se a prorrogação da suspensão do contrato por mais 90 (noventa) dias a partir da data do término da primeira suspensão, conforme estipulado no item 1 da Instrução n. 13, de 8 de agosto de 2023 (126792516). Ademais, esta comissão sugere a viabilidade de instauração de processo de penalidade administrativa em virtude da ausência, até o presente momento, da conformidade com os resultados esperados pelo sistema. Em 23 de abril de 2024, ante a falta de solução ou melhora das falhas, o Conselho Diretor decidiu rescindir o contrato. Na oportunidade, foram expostos os seguintes fundamentos (ID 215279276 do processo de origem): 3- Rescisão Contratual da Solução Tecnológica Unificada - FAPDFOne / SISTEMAS LTDA. Processo: 00193-00000440/2023-13. Trata-se da manifestação da comissão de execução com o objeyivo de discutir o desenvolvimento e adequações das funcionalidades que ainda estão pendentes após a tentava de implantação do sistema FAPOne nesta Fundação. Considerando a Nota Técnica N.o 1/2024 (134561598), na qual a Superintendência de Científica Tecnológica e de Inovação (SUCTI) informa o andamento da implantação da Solução e identifica eventuais obstáculos que têm impactado a utilização efetiva do sistema pela área técnica, é imperativo destacar a notória inadequação do sistema em atender de forma satisfatória as atividades finalísticas da FAPDF tendo em vista a falta de adaptabilidade do sistema às demandas específicas do órgão, aliada à morosidade no desenvolvimento de soluções que atendam às necessidades da FAPDF. Após diversas reuniões, encaminhamentos de documentação e tratavas por e-mail, constata-se a ausência de progresso significativo que permita avançar nas funcionalidades esperadas pelo usuário final, tornando evidente a falta de abrangência da solução, incapaz de alcançar os resultados pretendidos frente às necessidades específicas do órgão. Considerando que a empresa Sydle Sistemas Ltda foi notificada sobre os atrasos e insuficiência na entrega do objeto contratado, e considerando as diversas tentavas de resolver os problemas na entrega do objeto contratado, bem como o Parecer 45 (137549154), a comissão solicitou a rescisão unilateral do contrato em questão. Diante do exposto, a comissão executora, juntamente com a Procuradoria Jurídica opina pela rescisão do Contrato n.° 02/2022 de prestação de serviços firmado entre esta Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal e a empresa Sydle Sistemas Ltda, com base no art. 78, inciso I, da Lei 8.666/93, observadas as recomendações apresentadas no bojo do parecer. DELIBERAÇÃO: O Conselho Diretor por unanimidade decidiu pela rescisão do contrato 02/2022. A rescisão foi formalizada e publicada no Diário Oficial do Distrito Federal n. 139, de 23 de julho de 2024, p. 111 (ID 215279281 dos autos de origem). Observa-se, em juízo de cognição sumária, que a parte agravante foi notificada e teve a oportunidade de se manifestar acerca do encerramento da relação contratual, com as garantias do contraditório e da ampla defesa (IDs 215279275, 215279277 e 215279279 do processo de origem). A parte também foi notificada e apresentou defesa a respeito da instauração do processo administrativo para apuração de responsabilidade sob o aspecto do descumprimento ou da inexecução contratual (IDs 215279287 e 215279289 dos autos de origem). Especificamente sobre a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, objeto do mandado de segurança e deste agravo de instrumento, não se constata flagrante ilegalidade ou abusividade capaz de impedir, de plano, a possibilidade de aplicar a referida sanção. Como já exposto, há indícios, neste momento, de que o devido processo legal administrativo foi observado. A decisão de rescindir unilateralmente o contrato apresentou motivação suficiente e não caracterizou, em uma primeira análise, comportamento contraditório da Administração Pública, pois os documentos que atestaram a regularidade dos serviços prestados pela parte agravante foram emitidos pela FAPDF em momento anterior à constatação da inaptidão do sistema desenvolvido e fornecido pela contratada. Antes do encerramento do vínculo contratual e da aplicação de penalidades, houve oportunidade para ajuste ou solução das falhas constatadas nos serviços prestados, o que, contudo, não foi realizado. O Relatório n. 2/2024 – FAPDF/SUAG (ID 215280545 do processo de origem) expõe as infrações contratuais cometidas e relata os prejuízos causados à Administração, o que, em uma avaliação inicial, justificaria a possível aplicação da sanção consistente na declaração de inidoneidade, conforme o art. 87, IV e § 2o, da Lei n. 8666/93[1], aplicável no caso concreto. Vale mencionar que o cabimento da declaração de inidoneidade ainda será analisada pela autoridade competente (Diretor-Presidente da FAPDF), como destacado na parte final do relatório supracitado. Por essas razões, deve ser mantida, por ora, a conclusão adotada na decisão recorrida, à luz da presunção relativa de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentação de parecer. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: (...) IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. (...) § 2o As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.